Tribunal: STF
Processo: Rcl 68245
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TV Ômega Ltda., contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001156-12.2018.5.02.0384), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada é oriunda da Reclamação Trabalhista 1001156-12.2018.5.02.0384, da 4ª Vara do Trabalho de Osasco/SP, proposta por Carla Cristina Francisco Zanin em desfavor da ora Reclamante (Doc. Anexo).



    Depois de atuar como conforme objeto do contrato de prestação de serviços destacado, no período de 16/05/2014 a 11/12/2015, sem qualquer insurgência ou intercorrência, Carla Cristina Francisco Zanin ajuizou Reclamação Trabalhista pleiteando empregatício. 



    […]



    Em primeira instância, foi reconhecido o vínculo empregatício entre as partes (Doc. Anexo):



    […]



    O acórdão do TRT da 2ª Região manteve o reconhecimento de vínculo trabalhista (Doc. Anexo):



    […]



    As decisões da Justiça Especializada do Trabalho, ora citadas, contudo, violam, em sua plenitude, a decisão do C. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324 – Min. ROBERTO BARROSO) repercussão geral reconhecida (RE 958.252 repercussão geral), bem como as disposições d ADI 3961 (Min. ROBERTO BARROSO) e da necessitando de intervenção deste C. STF.



    […]



    Em que pesem tais razões, a Justiça do Trabalho, no entanto, diverge deste C. STF quanto ao tema no caso concreto ora trazido à apreciação nesta Reclamação Constitucional, o que pode ser verificado em todas as etapas do processo.



    Na sentença (Doc. Anexo), o D. Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo empregatício, considerando ilícito o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, o que desrespeita o entendimento deste C. STF.



    Em sede de Recurso Ordinário, no âmbito do TRT da 2ª Região, foi mantido o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, o que colide frontalmente com o entendimento deste C. STF quanto à possibilidade de outras formas de contratação.



    Neste cenário, não resta dúvida de que as decisões da Justiça do Trabalho, que confirmaram o vínculo empregatício de uma prestadora de serviços, invalidando o regular contrato de natureza civil celebrado, afrontaram o entendimento deste C. STF, proferido nos diversos procedentes citados, e contrariaram os resultados produzidos no RE 958.252 (Min. LUIZ FUX), na ADPF 324 (Min. ROBERTO BARROSO), bem como as disposições da ADC 48 (Min. ROBERTO BARROSO), da ADI 3961 (Min. ROBERTO BARROSO) e da ADI 5625 (Min. NUNES MARQUES), sendo de rigor, data maxima venia, o restabelecimento da autoridade das decisões desta CORTE quanto ao ponto.”



    Ao final, no mérito, requer “seja conhecida a presente Reclamação Constitucional, consoante artigos 102, inciso I, alínea ‘I’, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal, e artigo 988, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, e que seja julgada procedente, cassando as decisões reclamadas da Justiça do Trabalho, em consonância com o entendimento proferido por este C. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF – 324 Min. ROBERTO BARROSO), acórdão proferido em Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida (RE 958.252 – Min. LUIZ FUX – tema 725 da tabela de repercussão geral) e, ainda, as disposições da ADC 48 (Min. ROBERTO BARROSO), da ADI 3961 (Min. ROBERTO BARROSO) e da ADI 5625 (Min. NUNES MARQUES).”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX; bem como da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADI´s 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O Tribunal Reclamado, mantendo a conclusão adotada pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Osasco/SP, assim se manifestou quanto ao vínculo empregatício (eDoc. 27): 



    “Inicialmente, ao contrário do que afirma a reclamada, a prova dos autos é amplamente favorável à tese da peça inicial no sentido da existência de relação de trabalho subordinado.



    Na prefacial (documento PJE Id. d9f6115), a reclamante afirma que laborou em proveito da reclamada na função de jornalista/repórter de 16/05/2014 a 14/01/2016, mediante a remuneração de R$ 7.000,00. Diz que a relação com a recorrente, na verdade, dava-se com a presença dos requisitos da relação de emprego. 



    Em defesa (documento PJE Id. 5781d16), a reclamada não negou a prestação de serviço pela autora, aduzindo apenas que esta teria se dado de forma autônoma, por meio da celebração de contrato civil de prestação de serviços entre empresas. 



    A alegação de trabalho autônomo no referido período atraiu para a ré o ônus de demonstrar a ausência de subordinação da prestação de serviços, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado, nos termos do artigo 818 da CLT. E de tal encargo não se desvencilhou, visto que a prova oral produzida nos autos não foi suficiente para demonstrar a propalada autonomia. 



    […]



    Por outro lado, não foram colhidas provas testemunhais que pudessem corroborar a tese defensória de trabalho autônomo. 



    Importante salientar que a emissão das notas fiscais por parte da obreira (documentos PJE Id. 2dde1fc e seguintes), por meio da pessoa jurídica já então aberta em seu nome, em nada pode corroborar com as alegações defensivas, visto que tal atitude mostra-se condizente com a fraude perpetrada pela reclamada, a busca de desonerar-se de encargos trabalhistas e fiscais inerentes a relação empregatícia, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza. 



    Observa-se, pois, que o caso retrata de forma clara o fenômeno hodiernamente denominado de ‘pejotização’, neologismo pelo qual se define a hipótese em que o empregador, para se furtar ao cumprimento da legislação trabalhista, obriga o trabalhador a constituir. Pessoa jurídica, dando roupagem de relação interempresarial, a um típico contrato de trabalho. 



    Tal comportamento, por objetivar desvirtuar, impedir ou fraudar as normas trabalhistas é nulo, nos termos do artigo 9°, da CLT, importando no reconhecimento do vínculo de emprego. 



    […]



    Rememoro que são requisitos necessários para caracterização da relação jurídica empregatícia, de acordo com os artigos 2º e 3º da CLT: prestação de trabalho por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, sob subordinação, e com onerosidade (contraprestação econômica). Faltando qualquer dos requisitos, ainda que estejam presentes os demais, a relação jurídica há de ser considerada outra, não de emprego protegida pelo diploma consolidado. 



    Na análise de cada caso concreto, portanto, deve-se desvendar qual é a verdadeira natureza da relação estabelecida entre as partes, levando-se em consideração, ainda, a presença de elementos que indiquem a ocorrência de fraude, que vise disfarçar relação de emprego como se trabalho autônomo fosse.



    […]



    Como se vê, além de a recorrente não comprovar o fato impeditivo da configuração do direito da reclamante, qual seja, o labor autônomo e/ou eventual, na forma exigida nos artigos 818 da CLT e subsidiário (CLT, artigo 769), 373, II, do CPC, as provas existentes nos autos convergem claramente para o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 3º consolidado, sobretudo pelos depoimentos prestados pelas testemunhas. 



    O ônus da prova somente não seria da reclamada caso esta tivesse negado a prestação de serviços. Contudo, a ré não apenas reconheceu o labor prestado pela reclamante, ainda que tenha rejeitado o vínculo de emprego, como aduz que era realizado de maneira autônoma. Por fim, nem mesmo o pretenso fato de a reclamante ter laborado para outras empresas ou outros projetos nos mesmos períodos enfraquece o vínculo mantido com a ré, inexistindo o requisito de exclusividade. 



    Correto, portanto, o reconhecimento do vínculo diretamente com a reclamada pelo período delimitado e por bem pontuado em sede de r. decisão de embargos de declaração (documento PJE Id. 0Ec4c0d).”



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou o contrato de prestação de serviços jornalísticos celebrado entre a parte reclamante e a ora beneficiária. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mantendo a sentença do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Osasco/SP, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da RCL 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1001156-12.2018.5.02.0384, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente